Tribunal: TJSP
Processo: 1005230-52.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. Alegação da autora de ilegalidade da autuação lavrada, sob o fundamento de que, por ser substituída tributária, não deveria comprovar o recolhimento do tributo. Sustentação no sentido de que a empresa substituta tributária fora declarada inidônea, não havendo conduta ilícita de sua parte. Pretensão à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. Alegação da autora de ilegalidade da autuação lavrada, sob o fundamento de que, por ser substituída tributária, não deveria comprovar o recolhimento do tributo. Sustentação no sentido de que a empresa substituta tributária fora declarada inidônea, não havendo conduta ilícita de sua parte. Pretensão à anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa.

IMPOSSIBILIDADE. Autuação fiscal que não tem por fundamento a declaração de inidoneidade da empresa substituta, mas sim a ausência de comprovação de recolhimento do ICMS por parte da empresa substituída, após notificações emitidas pelo Fisco para demonstração de recolhimento do imposto. Responsabilidade supletiva da empresa substituída. Inteligência do art. 267, II, "b", do RICMS/2000.

Multa por infração à legislação tributária. Sanção pecuniária de 100% do valor do imposto. Não configurado caráter confiscatório da sanção. Entendimento do E. STF.

R. sentença de improcedência do pedido mantida, mantendo-se a autuação lavrada.

Honorários advocatícios. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.